Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA EM REALIZAR CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.870.834/SP E No 1.872.321/SP DO STJ E SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP (Tema 1.069) determinou a suspensão dos processos que versem sobre a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
3. Descumprida a determinação da Corte Superior, deve ser cassada a sentença, para que o processo volte à origem e aguarde o julgamento do recurso repetitivo, para então aplicar a tese.
4. Deu-se provimento ao apelo da ré. Recurso da autora julgado prejudicado.